Tribunal: TJPA
Processo: 0805810-91.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805810-91.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CELY DO SOCORRO COSTA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF (TEMA 635) E STJ (TEMA 1086). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública aposentada Cely do Socorro Costa Nunes à conversão em pecúnia de 19 meses de licença-prêmio não usufruída durante o exercício do cargo de professora adjunto IV da UEPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legitimidade passiva do Estado do Pará, em razão da vinculação da servidora à UEPA.

Possibilidade jurídica de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia após a aposentadoria da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a servidora, embora vinculada à UEPA, é aposentada pelo Estado do Pará, e a verba pleiteada possui natureza indenizatória, não previdenciária.

4. A Lei Estadual nº 5.810/94, art. 99, II, prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em remuneração adicional na aposentadoria.

5. A jurisprudência do STF (Tema 635) e do STJ (Tema 1086) reconhece o direito à conversão em pecúnia de direitos não usufruídos por servidores inativos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de necessidade do serviço não impede a conversão.

IV. DISPOSITIVO

7. Negado provimento ao recurso de apelação. Mantida a sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de 19 meses de licença-prêmio não usufruída, com correção monetária e juros conforme parâmetros fixados pelo STF. Honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da condenação.

V. TESE DE JULGAMENTO

O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, desde que não tenham sido contadas em dobro para aposentadoria.

A conversão da licença-prêmio em pecúnia não depende de requerimento administrativo prévio nem de comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço.

VI. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Constituição Federal, art. 37, caput e XIX

Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 99, II

Código de Processo Civil, arts. 85, §11 e 496, §3º, II

VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635)
– Rel. Min. Gilmar Mendes

STJ, REsp 1854662/CE (Tema 1086)
– Rel. Min. Sérgio Kukina

STJ, REsp 1622539/RS
– Rel. Min. Og Fernandes

STJ,
AgInt no REsp 1664026/RS,
Rel. Ministro Sérgio Kukina

TJPA, Apelação Cível nº 0847931-66.2023.8.14.0301
– Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran

TJPA, Apelação Cível nº 0848145-91.2022.8.14.0301
– Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
CELY DO SOCORRO COSTA NUNES,
julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, rejeito a prejudicial ventilada e, no mérito, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar à autora CELY DO SOCORRO COSTA NUNES o valor correspondente a 19 (dezenove) meses da remuneração do cargo de Professor Adjunto IV que ocupava antes de sua aposentadoria.

Sobre o valor da condenação, deverão incidir juros desde a citação e correção monetária desde a data da sentença, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Sem custas, em razão da isenção legal.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será fixado quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4°, II, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária, conforme art. 496, §3°, II, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a presente demanda, narrando que
é servidora aposentada do Estado do Pará e que durante o seu pacto laboral não gozou licença prêmio.

Destaca que quando se aposentou, os períodos de licença prêmio a que tinha direito não foram utilizados para a contagem do tempo de aposentadoria.

Desse modo, em razão da não utilização do período de licença prêmio não gozado para cômputo em sua aposentadoria, requer a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento de nove períodos e meio de licenças-prêmios não gozadas.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente
a sua ilegitimidade passiva. Sustenta que a Universidade do Estado do Pará - UEPA, autarquia estadual, regularmente constituída por lei, com personalidade jurídica própria e autonomia financeira, com corpo próprio de Procuradores, sendo capaz, portanto, de ser demandada em Juízo e não o Estado do Pará.

No mérito, alega
impossibilidade
de conversão dos períodos requeridos, nos termos do arts. 99 e 160 do RJU/PA, bem como que não previsão legal para o presente pedido.

Argumenta que a conversão da licença-prêmio em pecúnia somente seria possível em casos expressamente autorizados pela norma local, notadamente quando o servidor ainda se encontra em atividade e não quando já desligado do serviço público.

Aduz que a sentença desconsiderou o ordenamento jurídico
estadual
, apoiando-se unicamente na jurisprudência, o que reputa como indevido.

Defende, ainda, que a jurisprudência invocada não tem caráter vinculante e que a administração pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, diante da ausência de previsão legal para pagamento da licença-
prêmio
em
pecúnia
após a aposentadoria do servidor.

A parte autora ofertou as contrarrazões recursais (id.10734543).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso e passo à análise.

Preliminarmente, o apelante requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Estado, pois a Apelada foi servidora da Universidade do Estado do Pará - UEPA, autarquia estadual, com personalidade jurídica própria e autonomia financeira, com corpo próprio de Procuradores, sendo capaz, portanto, de ser demandada em Juízo.

Todavia, restou demonstrado
que a apelada é servidora pública estadual aposentada, vinculada ao quadro próprio do funcionalismo paraense, tornando-se inativa em outubro de 2020, do cargo de professora adjunto IV da Universidade Estadual do Pará (UEPA), subordinando-se ao regime jurídico dos funcionários civis do poder executivo.

Note-se ainda que a causa de pedir do presente feito é o recebimento em pecúnia de licenças-especiais não gozadas, quando na ativa. Ou seja, quando passou da atividade para a inatividade.

Sendo, atualmente, professora estadual aposentada, significa dizer que seu vínculo da atividade era diretamente com a Fazenda Pública Estadual, pois, apesar de seus vencimentos serem gerenciados pelo IGEPREV , a verba aqui pleiteada não possui qualquer natureza previdenciária de benefício, mas sim, natureza indenizatória pelo não gozo de vantagem regimental adquirida enquanto estava na ativa, qual seja, a licença prêmio, o que gera ao Estado do Pará, a responsabilidade pelo dever de indenizar a conversão de tal licença, sob pena de enriquecer sem causa, se assim não o fizer.

Além disso, a criação de autarquia, como bem se sabe, dá-se através de lei, em sentido formal, de iniciativa do Poder Público (art. 37, XIX, da CF).

Logo, conquanto o novo ente detenha personalidade jurídica própria, não se exime, o seu criador, em satisfazer as obrigações contraídas e não adimplidas por aquele, isto é, resta, a Estado (sentido amplo), a responsabilidade subsidiária, quanto às obrigações das entidades da Administração Indireta.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado abaixo transcrito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MÁ CONSERVAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL. AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS.
LEGITIMIDADE PASSIVA SUBSIDIÁRIA DO ESTADO.
1. A jurisprudência do STJ considera que, muito embora a autarquia seja responsável pela preservação das estradas estaduais, e pelos danos causados a terceiros em decorrência de sua má-conservação, o Estado possui responsabilidade subsidiária. Assim, possui esta legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Confiram-se os precedentes: AgRg no AREsp 203.785/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/06/2014; AgRg no AREsp 539.057/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; REsp 1137950/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/03/2010; AgRg no REsp 875.604/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/06/2009. 2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Paraná nos seguintes termos (fl. 413, e-STJ): "Reconheço a ilegitimidade passiva do Estado do Paraná, tendo em vista que o DER, autarquia que tem a função de manutenção e conservação das rodovias paranaenses, tem autonomia financeira e administrativa e, somente nos casos comprovados de exaustão de seu patrimônio, é possível o ajuizamento de indenizações também contra o Estado do Paraná".
3. Dessa forma, por estar em dissonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é imperiosa a reforma do acórdão recorrido, de modo a reconhecer a legitimidade passiva ad causam do Estado do Paraná. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1595141/PR, Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 05/09/2016)

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito,

s
obre a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia, cumpre observar o disposto no artigo 99 da Lei Estadual n.° 5.810/84, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará,
in verbis
:

"Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO.

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-
prêmio
.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença."

Extrai-se, portanto, da norma de regência que a licença
prêmio
só pode ser convertida em
pecúnia
, quando ocorrer o óbito do servidor ou na sua aposentadoria. No caso, se encontra uma das situações acima previstas, haja vista que a parte autora/apelada se encontra aposentada, razão pela qual se revela correta a
conversão
do benefício em indenização.

Da análise fática da demanda, extrai-se que a apelada era ocupante do cargo de
professora adjunto IV da Universidade Estadual do Pará (UEPA) tornando-se inativa em outubro de 2020,
e que não gozou nem utilizou para fins de contagem de tempo de serviço algumas das licenças-prêmios adquiridas ao longo de toda a sua carreira como servidora.

Conforme se extrai da Ficha de Informações Funcionais de Gestão de Pessoas da UEPA documento de ID.10734476-pág.4, consta expressamente os períodos de licença a quem tem direito o recorrido, quais sejam: (Triênios Não Usufruídos);
01º) 01/04/1992 a 31/03/1995 = 60 dias de licença; 02º) 01/04/1995 a 31/03/1998 = 60 dias de licença; 03º) 01/04/1998 a 31/03/2001 = 60 dias de licença; 04º) 01/04/2001 a 31/03/2004 = 60 dias de licença; 05º) 01/04/2004 a 31/03/2007 = 60 dias de licença; 06º) 01/04/2007 a 31/03/2010 = 60 dias de licença; 07º) 01/04/2010 a 31/03/2013 = 60 dias de licença; 08º) 01/04/2013 a 31/03/2016 = 60 dias de licença; 09º) 01/04/2016 a 31/03/2019 = 60 dias de licença; 10º) 01/04/2019 a 30/09/2020 = 30 dias de licença .

Impende destacar que a questão trazida à apreciação por meio do presente apelo já se encontra inclusive pacificada na jurisprudência nos Tribunais Superiores.

Aplica-se ao caso em comento, a tese fixada no julgamento do Tema 635 pelo STF (ARE nº 721001/RG/RJ), o precedente vinculante no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral da matéria, com reafirmação da sua jurisprudência, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença-prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública, conforme a seguinte ementa:

"Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas - bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte
."
(STF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013)

Nessa direção colaciono, ainda:

FÉRIAS E
LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDOR PÚBLICO – GOZO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PECÚNIA
.
Uma vez inviabilizada a obrigação de fazer, ante a necessidade do serviço e a aposentadoria do servidor, dá-se a transmutação em obrigação de dar, considerada a indenização. Precedente: recurso extraordinário com agravo nº 721.001/RJ, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de março de 2013.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. (STF. RE 1009303 AgR.
Órgão julgador:
Primeira Turma.
Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO.
Julgamento:
20/06/2017.
Publicação:
26/09/2017)

Esse é, de igual modo, o posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO COMPROVADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO AJUIZADO PELO SINDICATO DA CATEGORIA. APROVEITAMENTO EM DEMANDA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. (...) 4. O entendimento do STJ firmou-se no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, ainda que resultante de desaverbação, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Precedentes.

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1622539/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE QUE AS LICENÇAS NÃO GOZADAS GERARAM EFEITOS FAVORÁVEIS À PARTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

2. No mais, a revisão das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, a fim de verificar se o período de licença especial não gozada gerou ou não benefício ao recorrido, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1664026/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Assim sendo, observo que correta a sentença reconhecendo o direito ao pagamento de indenização pelas licenças-prêmio não gozadas por necessidade de serviço.

Nessa direção também se mostra a jurisprudência deste Tribunal, inclusive para servidores inativos do Estado do Pará:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-
PRÊMIO
NÃO USUFRUÍDA.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA
. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DA APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado à
conversão
em
pecúnia
de períodos de licença-
prêmio
não usufruídos, condenando o ente estatal ao pagamento da indenização correspondente, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição quinquenal; e (ii) se há direito à
conversão
da licença-
prêmio
em
pecúnia
na hipótese de não usufruto do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 516 do STJ, a contagem do prazo prescricional para a
conversão
em
pecúnia
de licença-
prêmio
não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo quinquenal, razão pela qual se afasta a prescrição.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece que a
conversão
da licença-
prêmio
em
pecúnia
é devida sempre que não tenha sido usufruída pelo servidor ativo nem computada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

5. O artigo 99, inciso II, da Lei
Estadual
nº 5.810/1994 prevê expressamente a
conversão
da licença-
prêmio
em remuneração adicional na aposentadoria ou falecimento, desde que cumprido o requisito de tempo mínimo.

6. O entendimento do STJ no Tema 1086 reforça que a
conversão
em
pecúnia
independe de requerimento administrativo e da comprovação de que a não fruição se deu por interesse da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para pleitear a
conversão
em
pecúnia
da licença-
prêmio
não usufruída tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor.

2. A
conversão
da licença-
prêmio
em
pecúnia
não depende de requerimento administrativo prévio nem de comprovação de necessidade do serviço.

"Dispositivos relevantes citados:"
CF/1988, art. 37, caput; Lei
Estadual
nº 5.810/1994, art. 99, II.

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em 25/04/2012; STJ, REsp 1881283/RN (Tema 1086), Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, julgado em 22/06/2022; STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0847931-66.2023.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
. LICENÇA-
PRÊMIO
NÃO USUFRUÍDA.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA
. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento da
conversão
em
pecúnia
de
licenças
-
prêmio
não usufruídas por
servidora
aposentada. O ente
estadual
sustenta a impossibilidade da
conversão
pecuniária de períodos não gozados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a
servidora
pública aposentada tem direito à
conversão
em
pecúnia
das
licenças
-
prêmio
não usufruídas durante a atividade funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei
Estadual
nº 5.810/94 prevê expressamente a
conversão
da licença-
prêmio
em
pecúnia
nas hipóteses de aposentadoria ou falecimento do servidor, desde que a fração de tempo seja igual ou superior a 1/3 do período exigido para o gozo do benefício.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 635 (ARE 721001/RJ), reconheceu a
conversão
de férias e outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, sob o fundamento de vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.086 (REsp 1854662/CE), assentou que a
conversão
de licença-
prêmio
em
pecúnia
não exige comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço, pois tal fato é presumido.

6. A jurisprudência do TJPA confirma o entendimento de que a
conversão
de licença-
prêmio
em
pecúnia
é devida ao servidor público aposentado, ainda que não tenha havido prévio requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público aposentado tem direito à
conversão
em
pecúnia
das
licenças
-
prêmio
não usufruídas, desde que não tenham sido contadas em dobro para aposentadoria.

2. A
conversão
da licença-
prêmio
em
pecúnia
não depende de requerimento administrativo prévio.

Dispositivos relevantes citados
: Lei
Estadual
nº 5.810/94, arts. 98 e 99.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 721001/RJ (Tema 635); STJ, REsp 1854662/CE (Tema 1.086); STJ, AgInt no REsp 2.104.993/RJ; TJPA, Apelação Cível nº 0862333-89.2022.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0037079-07.2009.8.14.0301. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0848145-91.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025)

Por fim, destaco, também, que em recente julgamento do Tema 1086/STJ houve fixação de tese na mesma direção da decisão ora apelada, de que:
Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997,
o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria,
revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço
"
, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA
DE LICENÇA-
PRÊMIO
NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-
PRÊMIO
PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a
conversão
em
pecúnia
de licença-
prêmio
por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida
conversão
em
pecúnia
estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-
prêmio
decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de
conversão
em
pecúnia
apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-
prêmio
, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" (AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a
conversão
de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-
prêmio
não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-
prêmio
antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à
conversão
em
pecúnia
de licença-
prêmio
por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-
prêmio
não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial do aposentado conhecido e provido. (REsp n. 1.854.662/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim sendo, observo que assiste direito à parte autora ao pagamento de indenização pelas licenças-prêmios não gozadas por necessidade de serviço, sendo incontroverso o não usufruto, não comportando reparos o fundamento da sentença de que "
No caso da parte Autora, de acordo com as provas documentais colacionadas aos autos (
ID.10734476-pág.4,
), verifica-se que constam em seu favor períodos de licença prêmio não usufruídas, conforme documentos emitidos pela própria Administração Pública, logo, que gozam de fé pública e de presunção relativa de veracidade. Nessa senda, não conceder à parte postulante o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas quando em atividade, seria prestigiar o enriquecimento sem causa da Administração Pública."

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
altero em parte a sentença, para consignar que os juros de mora deverão incidir desde a citação e ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (até dezembro de 2021) e pela taxa Selic (a partir de janeiro de 2022), que o índice da atualização monetária deverá ser a Taxa Referencial (até junho de 2024), com observância do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5.090 (a partir de julho de 2024),mantendo-se os demais termos, consoante fundamentação ao norte lançada.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).”

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025